Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BAIXA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. MULTA PROCESSUAL. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não comprovado o cumprimento da obrigação de baixa do gravame hipotecário é direito do consumidor pleitear as medidas cabíveis, a fim de ser compensado pelas perdas e danos decorrentes da desídia contratual.

2. Incabível a alegação de responsabilidade de terceiros para afastar o cumprimento da Obrigação de Fazer imposta em Sentença transitada em julgado.

3. Preclui o direito da parte de requerer a modificação dos parâmetros estabelecidos para multa processual quando não houve impugnação da decisão pela qual foram estabelecidas as astreintes e tampouco a questão foi objeto de irresignação em recurso anterior.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.